Tribunal: TJBA
Processo: 8050306-45.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8050306-45.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: Em segredo de justiça e outros

Advogado(s)
:
MATHEUS SILVA VIDAL

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TDAH. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. TUTELA DE URGÊNCIA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para compelir o Estado da Bahia, gestor do PLANSERV, a custear tratamento multidisciplinar prescrito para menor com TDAH.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o PLANSERV está obrigado a custear tratamento multidisciplinar prescrito para paciente com TDAH, conforme indicação médica especializada; e (ii) saber se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela provisória de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O relatório médico acostado aos autos atesta a necessidade de tratamento intensivo e contínuo, sob pena de agravamento do quadro clínico do menor.

4. A jurisprudência consolidada do STJ reconhece a obrigatoriedade de cobertura de tratamento multidisciplinar para transtornos do neurodesenvolvimento por parte dos planos de saúde.

5. No caso em estudo estão presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, notadamente diante do risco de comprometimento irreversível do desenvolvimento neurológico do menor.

6. O tratamento deve ocorrer, preferencialmente, com profissionais da rede credenciada, resguardando-se o equilíbrio contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido para determinar que o agravado autorize, no prazo de 10 dias, a realização do tratamento multidisciplinar prescrito, nos termos do relatório médico, com profissionais da rede credenciada, salvo inexistência de equipe habilitada.

___________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento
n.º 8050306-45.2025.8.05.0000,
e
m que figura como
Agravante
D
.
C.C.C,
menor
representado por sua genitora, Marcela Crusoé Figueiredo

e agravado
Estado da Bahia
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
c
onhecer e
dar parcial
provimento

ao agravo, n
os termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Des. José Edivaldo Rocha Rotondano

Relator

Procurador(a) de Justiça